Tribunal: TJSP
Processo: 4007131-98.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4007131-98.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante VILA
ALLEGRA SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, são
embargados OSVALDO ROCHA SEGATELLI e ANA PAULA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007131-98.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 17121
2
Embargos de Declaração no 4007131-98.2013.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
Embargante:
Vila
Allegra
São
Francisco
Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda.
Embargados: Osvaldo Rocha Segatelli e outra
Voto no 17.121
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou
extraordinário, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de aclaratórios, opostos contra a decisão
colegiada que negou provimento à apelação interposta pela embargante e deu
parcial provimento ao apelo dos embargados, em que se pretende,
exclusivamente, o prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de
recursos às instâncias superiores. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007131-98.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 17121
3
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O v. aresto foi cristalino negar provimento ao recurso da
embargante e dar parcial provimento ao apelo dos embargados. Tanto isso é
verdade que a embargante, embora avente a necessidade de esgotamento da
matéria, sequer aponta o vício a ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do
CPC, argumenta a existência de contradição, de forma genérica, diante da
condenação por danos morais, mas sem fundamentação expressa acerca do
alegado.
Contudo, em relação aos danos morais, constou
expressamente: “Patenteado, ainda, o prejuízo extrapatrimonial sofrido
pelos promissários compradores, pois o descumprimento contratual, por
parte da ré, acabou por gerar insegurança e desequilíbrio psíquico aos
adquirentes.
É certo que a situação de incerteza que os adquirentes
passaram supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos
aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito
fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança
patrimonial da família.
Oportuna
a
transcrição
dos
ensinamentos
de
Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga
Netto:
“A dignidade é um valor ético, parte da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007131-98.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 17121
4
essência do ser humano. Por isso, ela antecede e fundamenta a ordem
política, inserindo a pessoa como protagonista do sistema jurídico em
duas dimensões: uma negativa, no sentido de evitar qualquer atentado à
necessária estima e respeito à inerente dignidade de cada ser humano;
uma positiva, determinando que o ordenamento propicie um ambiente de
liberdades com a concessão de um mínimo invulnerável para que todos
possam desenvolver as suas aptidões e exercitar os seus fins de acordo
com condições verdadeiramente humanas” (“Curso de Direito Civil:
Responsabilidade Civil”, volume 3 / Cristiano Chaves de Farias; Nelson
Rosenvald; Felipe Peixoto Braga Netto. 2. ed. rev., ampl. e atual. São
Paulo: Atlas, 2015).
Confira-se, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“Apelação e recurso adesivo. Compra e venda. Ação
de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos
morais e materiais proposta por compromissário comprador de imóvel
em construção. Inadimplemento contratual. Imóvel não entregue pela
construtora no prazo avençado. Sentença que decretou a rescisão do
contrato, determinou a restituição dos valores despendidos pelo autor e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais
(aluguel) e multa contratual. Decisão que merece reforma, não havendo
razão para condenação da construtora a pagar aluguel ou multa pela não
entrega do imóvel, posto que o que o autor deseja é a rescisão contratual,
com devolução do que pagou. Reforma também no que tange à
indenização dos danos morais, caracterizados no caso. Precedentes. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007131-98.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 17121
5
atraso na entrega da obra da casa própria acarreta mais do que mero
desassossego; na verdade, importa em dano mora in re ipsa. Sentença
reformada. Apelos da ré e recurso adesivo do autor providos em parte.”
(Apelação no 0005065-81.2010.8.26.0565, Relator Cesar Ciampolini, dj.
11/03/2014).
A indenização por danos morais deve ser fixada com
moderação, de modo a compensar a vítima pelo dano sofrido, mas
inibindo o enriquecimento sem causa. Nesse passo, mantenho a verba
compensatória arbitrada para cada um dos autores no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), pois de acordo com a estimada por esta 10a
Câmara de Direito Privado em casos semelhantes.”
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código de
Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao dispor
no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Por fim, importante frisar, ainda, que o julgador não está
adstrito a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente
quando não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora
no nosso ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto
no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007131-98.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 17121
6
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007131-98.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 17121
7
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, assim, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007131-98.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 17121
8
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4007131-98.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 17121
9
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR